Tribunal: STF
Processo: RE 1494562
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 26.07.2024. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. TEMA 339 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno em face de decisão monocrática a qual negou seguimento ao recurso extraordinário. A questão ora atacada refere-se à análise de eventual violação do dever de fundamentação judicial pelo Tribunal de origem.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Saber se, no caso concreto, restou violado o dever de fundamentação judicial previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Nos termos do Tema 339 da sistemática de repercussão geral, é desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas para a suficiência da fundamentação de acórdão ou decisão judicial à luz do art. 93, IX, da Constituição Federal.



    4. A utilização da fundamentação per relationem no pronunciamento judicial não viola o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais. Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.